Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS E SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1 - A prescrição intercorrente, regulada pelo artigo 921 do CPC, incide no curso da Execução na ocorrência de dois requisitos: inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título.
2 - Extraindo-se do histórico da tramitação que, deferida a suspensão da Execução cheques, o Feito retomou o seu curso regular antes do transcurso do prazo de suspensão, com diligência parcialmente exitosa, consistente na penhora eletrônica de ativos, que posteriormente foram liberados para a satisfação parcial do débito exequendo, é indubitável que não houve observância do prazo de suspensão, já que considerado termo inicial anterior à referida constrição. O prazo de suspensão sofreu solução de continuidade com a penhora parcial de ativos, o que não foi considerado na sentença em que se reconheceu, indevidamente, o implemento da prescrição intercorrente.
Apelação Cível provida.